Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu liminar em favor da parte agravada, Milza de Santana Duarte, para suspender a cobrança das multas aplicadas em face de supostas irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica e para se abster de interromper o fornecimento do serviço. Em síntese, suscita a Agravante preliminar de ilegitimidade da Autora-Agravada para figurar no polo ativo da demanda por não usufruir da energia elétrica que atende o imóvel, porquanto se encontra alugado a terceiros e, quanto à matéria de fundo, alega que os documentos acostados inicial não tem o condão de infirmar a presunção de veracidade que emana dos atos praticados enquanto concessionária de serviço público, sendo necessário instrução probatória. Em sede liminar requer: “roga seja conhecido o presente recurso e a ele seja atribuído efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, no sentido de retirar a ordem de obstar seja aplicada a legislação pertinente, através do impedimento em se realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que há ilegitimidade ativa para o pedido.” (sic – id 34118474). E no mérito: “provimento do presente recurso, para revogar a decisão interlocutória objurgada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência.” (sic – id 34118474). Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade da Autora-Agravada para figurar no polo ativo da demanda, há óbice à sua apreciação. Isso porque, não obstante as condições da ação encerrarem matéria de ordem pública, o Agravo de Instrumento não pode se afastar dos limites da Decisão proferida pelo Juizo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instancia. Uma vez que a questão não foi abordada pelo i. Magistrado, a análise do recurso deve estar circunscrita à verificação da matéria que foi decidida, qual seja, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência concedida em favor da parte autora e contra a qual se se insurge a Requerida-Recorrente, que peticiona pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Eis o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por MILZA DE SANTANA DUARTE em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Em apertada síntese, a autora alega ser locatária de um imóvel, sito nesta circunscrição, que foi alvo de inspeção por parte da requerida. O Termo de Ocorrência e Inspeção n. 108.093 acusou irregularidades no período compreendido entre 07/06/2019 até 11/10/2021 e gerou um débito de R$102.992,95 (cento e dois mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos). Relata que o procedimento foi realizado unilateralmente, sem contraditório e sem acompanhamento pericial. Diz que ingressou com recurso administrativo no dia 04 do mês de fevereiro, e que lhe fora informado que uma resposta lhe seria dada em 30 (trinta) dias, mas que no dia 24 do mesmo mês, colaboradores da empresa compareceram ao imóvel para cortar o fornecimento de energia. Arremata informando que o locador é um açougue, e que a descontinuação do serviço pode gerar prejuízos consideráveis. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança e que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar e merece ser deferida. Explico. Nos termos requeridos pelo autor, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um corte no fornecimento e o perecimento de produtos alimentícios. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude, guarnecendo certa proteção dada a inequidade entre as partes na relação entabulada entre elas. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Forte em tais razões, DEFIRO o pedido liminar para suspender a cobrança do valor oriundo do TOI n. 108.093 e determinar a restituição do fornecimento de energia elétrica, caso não haja outro débito a ser demonstrado, sob pena de multa a ser arbitrada e outras sanções previstas em Direito. Intime-se pessoalmente para o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. [...]” (ID 117177842). No caso, o pedido de liminar, tal como formulado pelo Agravante, busca suspender os efeitos da Decisão agravada no tocante a ordem de restituição do fornecimento de energia elétrica. Ocorre que as razões elencadas pelo Agravante, pelo menos a um exame preliminar, não são aptas para atribuir ao recurso o efeito suspensivo reclamado, pois conquanto não se possa em fase inicial do processo infirmar a validade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço publico que goza de presunção de veracidade, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrando-se recomendável impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica de modo a evitar perigo de dano, sobretudo considerando a atividade desenvolvida pelo estabelecimento usuário do serviço. Por outro lado, não se vislumbra que risco de dano irreparável que possa sobrevir à Agravante enquanto aguarda o julgamento do mérito pelo Colegiado. Nessas condições, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a Decisão agravada merece ser mantida até melhor análise pela Turma Julgadora. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo e determino o prosseguimento do recurso. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 12 de abril de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator